Tribunal: STJ
Processo: 1000946-83.2018.8.26.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1948044 - SP (2021/0247638-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
PRISCILA PEREIRA GONCALVES RODRIGUES E OUTRO(S) -
RS067363
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MARIA AUGUSTA PALHARES RIBEIRO - DF041282
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
ARTHUR MENDES LOBO - SP436690
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR
: FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GEÓRGIA GRIMALDI DE SOUZA BONFÁ - SP108628
MARIA LIA PINTO PORTO - SP108644
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
MARISA MIDORI ISHII - SP170080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ADEQUAÇÃO
DA
CDA.
POSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DA
MULTA
APLICADA.
CRITÉRIOS
OBJETIVOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. É possível adequar a certidão de dívida ativa (CDA) para correção de erro
material e formal até a prolação da sentença dos embargos à execução fiscal, à luz do
que dispõe o art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal.
Documento eletrônico VDA50782057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 66566c96-174d-4cd9-ad39-e62f0084e47e

3. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA50782057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/09/2025 18:21:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 66566c96-174d-4cd9-ad39-e62f0084e47e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1948044 - SP (2021/0247638-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
PRISCILA PEREIRA GONCALVES RODRIGUES E OUTRO(S) -
RS067363
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
ARTHUR MENDES LOBO - SP436690
SOC. de ADV
: WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR
: FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GEÓRGIA GRIMALDI DE SOUZA BONFÁ - SP108628
MARIA LIA PINTO PORTO - SP108644
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
MARISA MIDORI ISHII - SP170080
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ADEQUAÇÃO
DA
CDA.
POSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE
DA
MULTA
APLICADA.
CRITÉRIOS
OBJETIVOS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. É possível adequar a certidão de dívida ativa (CDA) para correção de erro
material e formal até a prolação da sentença dos embargos à execução fiscal, à luz do
que dispõe o art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal.
3. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
Documento eletrônico VDA49978828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: a2782b5f-4a5e-45f0-9b24-b874eb389a72

federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A da decisão
em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, a ele negar provimento (fls. 683/691).
A parte agravante alega que não houve o enfrentamento das seguintes
questões: (1) sua ilegitimidade, visto que o devedor, Banco Itaucred Financiamento S.
A., foi extinto por incorporação antes da inscrição do débito em dívida ativa; e (2)
ausência de razoabilidade e de proporcionalidade da multa.
Sustenta que a interpretação dada ao art. 2o, §§5o, I, e 8o, da Lei 6.830/1980
não está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, não depende da revisão de fatos e de provas
presentes nos autos.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fls. 720/721).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum, a prestação
jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Quanto aos pontos controvertidos – ilegitimidade passiva e falta de
razoabilidade e de proporcionalidade na aplicação da multa –, o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO decidiu nestes termos (fls. 512/516):
Acerca da preliminar apresentada pela apelante, o d. magistrado
ressaltou: “Embora a execução tenha sido ajuizada em face de pessoa
jurídica incorporada, o embargante assumiu o polo passivo da execução e se
titulou como incorporador e responsável pelo débito do incorporado, tendo,
inclusive, oposto estes embargos à execução em nome próprio.
Como já decidiu o E. TJSP em caso parelho, não se trata propriamente
de voltar a execução contra outro devedor, mas de prosseguir contra o
Documento eletrônico VDA49978828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: a2782b5f-4a5e-45f0-9b24-b874eb389a72

devedor originário, que se confunde com o incorporador (...) não se trata de
substituição propriamente do polo passivo, pois a devedora continua a
mesma, já que a pessoa jurídica incorporada 'sobrevive' na incorporadora,
confunde-se com ela (Apelação no 0010044-36.2012.8.26.0463, Relator
Desembargador Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito Público, j. em
).
10/11/2014
Assim, como a pessoa jurídica incorporada sobrevive na incorporadora
e esta a sucede em dívidas e obrigações, não se verifica a existência de
vício insanável na CDA, bastando mera retificação do polo passivo” (fls. 209
/2010).
[...]
Sobre o tema, o Des. Bandeira Lins, relator na Apelação no 1505545-
76.2016.8.26.0014, salientou:
[...]
Nesse aspecto, esclarece Humberto Theodoro Junior (Lei de
execução fiscal, 12a ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 50/51): “... não
há execução sem título executivo, líquido, certo e exigível, que lhe
sirva de base ou fundamento (CPC, arts. 583 e 586). A exemplo do
que já dispunha o Código Tributário Nacional, art. 203, permite porém
a Lei n. 6.830 um privilégio à Fazenda Pública, qual seja, o da
substituição da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal,
desde que não tenha sido ainda proferida sentença de primeira
instância nos embargos do devedor. Essa substituição visa a corrigir
erros materiais do título executivo ou mesmo da inscrição que lhe
serviu de origem. [...] Não se pode permitir a substituição da certidão
por outra substancialmente diversa porquanto tal providência
equivaleria a alterar o pedido ou a causa petendi, o que repugna aos
princípios do direito processual.”
[...]
Assim, afasta-se a alegação de vício na Certidão da Dívida Ativa, pois
estão presentes todos os requisitos previstos no artigo 202 do Código
Tributário Nacional e na Lei 6.830/80, não sendo
Ressalta-se que, no presente caso, não se aplica a Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça, pois não se trata de modificação da pessoa da
executada, e sim de adequação do polo passivo, tal como requerido pela
apelada.
Logo, deve ser permitido o processamento da execução fiscal contra a
sucessora da executada, desde a data de sua incorporação, ato empresarial
este que implica a responsabilização tributária da sociedade sucedida, nos
termos do art. 132, do CTN, e, a partir da data da incorporação, passa a ser
o contribuinte de todos os tributos relacionados com a incorporada.

O Tribunal de origem explicou que a pessoa jurídica incorporada
sobreviveria na incorporadora, que a sucederia em dívidas e obrigações, de modo que
era suficiente a mera retificação do polo passivo da certidão de dívida ativa (CDA), não
havendo, neste caso, ilegitimidade passiva.
Documento eletrônico VDA49978828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: a2782b5f-4a5e-45f0-9b24-b874eb389a72

Tudo que interessava à resolução do dissídio foi devidamente respondido. É
importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Ressalto, ainda, que, não obstante a argumentação da parte ora agravante,
o presente caso reflete tão somente a possibilidade de retificação do polo passivo da
CDA, conforme reconhecido no acórdão recorrido. Assim, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que é possível adequar a CDA para correção
de erro material e formal até a prolação da sentença dos embargos à execução fiscal,
à luz do que dispõe o art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal.
A propósito:
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ A PROLAÇÃO DA
SENTENÇA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.
VÍCIO FORMAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a substituição da
certidão de dívida ativa (CDA) é permitida para correção de erro material e
formal até a prolação da sentença dos embargos à execução fiscal, à luz do
que dispõe o art. 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.438.700/SP, de minha relatoria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/11/2024
22/11/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE POR
SUCESSÃO. ARTIGO 130 DO CTN. DESPACHO DE CITAÇÃO DO
ANTIGO
PROPRIETÁRIO.
INTERRUPÇÃO.
PRESCRIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA.
[...]
4. A jurisprudência do STJ sedimentada no julgamento do REsp
1.045.472/BA sob o rito dos repetitivos é no sentido de que a emenda ou
substituição da CDA, até a prolação da sentença de Embargos à Execução,
é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo
cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da
inscrição (Súmula 392/STJ). Tal orientação, porém, não se enquadra no
caso dos autos, pois nesse paradigma não se discutiu a responsabilidade
tributária do art. 130 do CTN, matéria tratada no caso dos autos. Depreende-
se do acórdão recorrido que não foi caracterizado vício no lançamento ou na
inscrição do débito em dívida ativa, porque foi após a constituição do crédito
tributário que houve transmissão do imóvel objeto da incidência tributária,
redirecionando-se a cobrança do feito para o novo proprietário.
[...]
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.867.320/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
2/10/2020

Documento eletrônico VDA49978828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: a2782b5f-4a5e-45f0-9b24-b874eb389a72

Por fim, quando às alegações de que o valor da multa aplicada seria
desproporcional, o Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte
(fls. 519/521):
O embargante também se insurge contra o valor da multa aplicada,
alegando abusividade e ausência de razoabilidade e proporcionalidade no
arbitramento da pena.
Estipula o art. 18 da Portaria 26/06 do PROCON, quanto à fórmula
para calcular a pena base da multa:
[...]
Na espécie, adotou-se a receita bruta de R$ 700.000.000,00
(setecentos milhões mensais), valor não impugnado pelo embargante, e o
porte econômico (PE) de 5000, conforme § 1o, alínea 'd' do referido artigo
18, bem como o grupoIII de gravidade (NAT) e a ausência de vantagem (1)
(VAN).
Aplicando-se a tais fatores a fórmula descrita, “PE+ (REC.0,10).(NAT).
(VAN) = PENA BASE”, chegou-se ao valor de R$ 2.108.240,00 (dois milhões
cento e oito mil, duzentos e quarenta reais).
Para fins do cálculo em questão, considerou-se o grande porte do
embargante, a receita média mensal bruta supra estabelecida com o fator de
correção de curva progressiva, a inexistência de vantagem auferida e o
grupo da infração praticada pela embargante (grupo III), resultando no valor
apurado conforme a fórmula prevista na portaria (fls. 86).
Oportuno registrar que a não aferição da vantagem auferida não
equivale a não obtenção da vantagem. Na espécie, o não atendimento da lei
resultou, no mínimo, em economia de recursos humanos e materiais para o
fornecedor, de modo que foi correta a adoção da neutralidade na aplicação
do critério em testilha, a fim de não prejudicar o autuado.
Por fim, incidiu a agravante da reincidência, reconhecida a fls. 102 com
base na certidão de fls. 90, majorando-se a pena base em 1/3, de forma a se
atingir a pena definitiva de R$ 2.810.986,67 (dois milhões, oitocentos e dez
mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
Na referida certidão constou o número do processo, bem como do
autor de infração, a permitir a identificação do caso, não se exigindo a
reincidência específica para a incidência da hipótese de exasperação,
bastando o trânsito em julgado administrativo da autuação anterior.

Foram estabelecidos no acórdão recorrido os critérios para a definição da
multa, tais como: a receita média mensal bruta não impugnada pela parte ora
agravante, o seu porte econômico, a inexistência de vantagem auferida e o grupo da
infração praticada pela então embargante.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
Documento eletrônico VDA49978828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: a2782b5f-4a5e-45f0-9b24-b874eb389a72

No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a aplicação da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49978828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/08/2025 23:48:05
Código de Controle do Documento: a2782b5f-4a5e-45f0-9b24-b874eb389a72

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.948.044 / SP
Número Registro: 2021/0247638-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009468320188260014
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
PRISCILA PEREIRA GONCALVES RODRIGUES E OUTRO(S) -
RS067363
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MARIA AUGUSTA PALHARES RIBEIRO - DF041282
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
SOC. de ADV.
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO LIMA & LOBO
ADVOGADOS - PR002049
ARTHUR MENDES LOBO - SP436690
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR
: FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GEÓRGIA GRIMALDI DE SOUZA BONFÁ - SP108628
MARIA LIA PINTO PORTO - SP108644
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
Documento eletrônico VDA50754520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: b1227a02-7ecd-45d4-8fd5-aa2f0bc892b7

MARISA MIDORI ISHII - SP170080
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
PRISCILA PEREIRA GONCALVES RODRIGUES E OUTRO(S) -
RS067363
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - SP291479
MARIA AUGUSTA PALHARES RIBEIRO - DF041282
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - SP360037
WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO ADVOCACIA
WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO LIMA & LOBO
ADVOGADOS - PR002049
ARTHUR MENDES LOBO - SP436690
AGRAVADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADOR
: FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : GEÓRGIA GRIMALDI DE SOUZA BONFÁ - SP108628
MARIA LIA PINTO PORTO - SP108644
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
MARISA MIDORI ISHII - SP170080
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: b1227a02-7ecd-45d4-8fd5-aa2f0bc892b7